Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725910-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUIDO BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem. 3. Quando o réu ostenta mais de uma condenação pretérita definitiva, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar algumas a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência. 4. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, além de ter sido a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o "a" e §3o, do Código Penal. 5. Recurso desprovido. O recorrente argumenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 28 da Lei 11.343/2016, porque o crime de tráfico de drogas deveria ter sido desclassificado para porte de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2016. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se acolher o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, é indispensável revisitar os elementos fáticos-probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015